Tribunal: TJBA
Processo: 0809429-72.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809429-72.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEONILSON JOSE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, MAISE EMANUELLE SANTOS SILVA, EDVAN CAMILO DA SILVA

APELADO: PAULO CESAR DA SILVA BOAVENTURA e outros

Advogado(s)
:
MAISE EMANUELLE SANTOS SILVA, EDVAN CAMILO DA SILVA, JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. CONTROVÉRSIA RECURSAL EXCLUSIVA ACERCA DOS FATOS E PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL TRAZIDA PELA PARTE RÉ/RECONVINTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADO EM NOME DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO PELO AUTOR DE PARCELAS DO CONTRATO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, COMO O PAGAMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS. FATOS INCONTROVERSOS. VEÍCULO ATUALMENTE NA POSSE DO RÉU, DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS PELO AUTOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO DO RÉU PELO AUTOR DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTOS, TAXAS, SEGUROS E SERVIÇOS RELATIVOS AO VEÍCULO, QUE ESTAVAM EM ATRASO, BEM ASSIM AO CURSO DE RECICLAGEM DE CONDUTOR NECESSÁRIO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DECORRENTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO. PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO APÓS A INVERSÃO DE SUA POSSE DEVEM SER ADIMPLIDAS PELO RÉU. PROVAS DOCUMENTAIS QUE VÃO AO ENCONTRO DO
DECISUM
RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Autor e Réu firmaram contrato verbal por meio do qual o réu comprometeu-se a “emprestar seu nome” e figurar como devedor fiduciário do automóvel objeto da lide, que ficaria em posse do autor, devendo ser por esse adimplidas as parcelas do financiamento e demais obrigações acessórias, como impostos, taxas e eventuais multas de trânsito. Com a mora reiterada de parte das parcelas do financiamento e o inadimplemento de impostos, taxas, seguros e multas, além da suspensão da habilitação do réu em virtude de imposição de penalidade administrativa decorrente de infrações de trânsito pelo autor, o réu exigiu a retomada do bem e adimpliu os débitos existentes.

2. É incontroverso nos autos a existência do contrato verbal entre as partes, do pagamento das parcelas de números 1 ao 39 do financiamento, do atraso no pagamento de algumas dessas parcelas parcelas pela parte autora e do inadimplemento de impostos, taxas, seguros e multas referentes ao veículo.

3. Em seu recurso, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores referentes a impostos, taxas, seguros, multas e curso de reciclagem de condutor realizado pelo réu, defendendo que os documentos acostados em sede de defesa/reconvenção estão ilegíveis. Ocorre que os documentos que estão ilegíveis referem-se ao pagamento das parcelas do financiamento pelo réu, cujo pedido de ressarcimento foi negado em sentença. Os documentos que comprovam as despesas para regularização do veículo e da situação do réu junto ao órgão de trânsito estão perfeitamente legíveis. Assim, descabe o pleito de reforma da sentença nesse aspecto.

4. O Apelo do réu/reconvinte visa ao desfazimento de sua condenação ao ressarcimento ao autor das parcelas do veículo pagas antes da inversão da posse. Não é possível acatar o pleito sob pena de permitir o enriquecimento sem causa do réu, que está na posse do bem e não realizou o pagamento das primeiras parcelas de seu financiamento. Por seu turno, o pedido alternativo de abatimento do valor atribuído pelo autor como pago a título de entrada, por ausência de comprovação, configura manifesta inovação recursal. Demais disso, o autor acostou comprovantes de pagamento ao primeiro proprietário do veículo, datados da época em que o veículo foi adquirido. Não prosperam as razões de apelo da parte ré.

5. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor das respectivas condenações. Exigibilidade Suspensa.

6.
Recursos de Apelação Simultâneos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0809429-72.2015.8.05.0080, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
CLEONILSON JOSE DE CARVALHO
e
PAULO CESAR DA SILVA BOAVENTURA,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA